Tribunal: TJPA
Processo: 0014400-37.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014400-37.2014.8.14.0301

APELANTE: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETENSÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO PARA SITUAÇÕES FUTURAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Alunorte Alumina do Norte Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança impetrado contra ato do Coordenador de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado de Fazenda do Pará, que aplicou sanções relacionadas ao status de "ativo não regular" da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa possui direito líquido e certo para impedir apreensões fiscais futuras, baseadas no status de “ativo não regular”, e se é possível o reconhecimento de um provimento preventivo e genérico em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática foi mantida, pois não houve demonstração de ato concreto e delimitado que justificasse a concessão da segurança, configurando-se a pretensão como genérica e voltada a fatos futuros e incertos.
4. A jurisprudência do STJ veda a concessão de mandado de segurança para obtenção de provimento genérico aplicável a casos futuros e indeterminados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática.

Tese de julgamento: "O mandado de segurança não pode ser utilizado para obtenção de provimento genérico para situações futuras e indeterminadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 55589/PR; STF, Súmula 323.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE BRASIL S.A.
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 17214742), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao
COORDENADOR DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO PARÁ.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, a existência de direito líquido e certo, sustentando o exercício de suas atividades rotineiras sem a coação decorrente da apreensão de mercadorias.

Aduz a demonstração dos danos contínuos sofridos pela Alunorte.

Pontua a nulidade de todas as apreensões e cobranças realizadas com base na situação de “ativo não regular”.

Assevera que “mais do que ilegal, o ‘ativo não regular’ é inconstitucional e constitui uma violação direta ao Tema 456 do STF (RE 598.677/RS)”.

Por fim, pugna pela necessidade de observância aos julgados recentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante esses argumentos, requer que este agravo interno seja regularmente recebido, processado, conhecido e apreciado, para que no mérito seja acolhido, reformando integralmente a decisão recorrida, para que seja provida a apelação ID. 14544291 e declarado o direito líquido e certo da recorrente de exercer suas atividades sem a coação promovida pelo Fisco Estadual na forma de apreensão de suas mercadorias nas barreiras fiscais, em face de seu status de “ativo não regular”, tudo em consonância com a Súmula 323 do STF.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18510257).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Nesse sentido, os fundamentos apresentados pelo recorrente não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“O cerne da demanda inicial repousa em aferir se escorreita a sentença recorrida, que denegou o pedido inicial para declarar o direito líquido e certo da impetrante de exercer suas atividades sem a coação promovida pelo Fisco Estadual na forma de apreensão de suas mercadorias nas barreiras fiscais em face de seu status de “ativo não regular”.

Ocorre que, consoante destacado pela sentença recorrida, a impetrante não indicou ato certo e delimitado de violação ou ameaça do direito líquido e certo defendido, inexistindo pedido de liberação de apreensão indevida de mercadorias, por exemplo, mas tão somente pedido genérico para que seja aplicado a situações futuras e indeterminadas.

Nesse aspecto, comungo com o entendimento empossado pelo Juízo de Origem, o qual destacou que:

“De igual modo, somente com o exercício pleno da atividade fiscalizatória, poderá a administração pública analisar o caso concreto e aferir se a situação objeto de fiscalização deve ou não ser sujeita à penalidade. Assim, cercear, prima facie, esse direito da administração pública poderia vir a configurar em indevida intromissão na atividade fiscalizatória do Poder Público, a qual, repita-se, deve sempre respeitar os estritos limites da legalidade, não podendo realizar apreensões como meio coercitivo para pagamento de tributos, mas, apenas e tão somente para coletar elementos necessários para a caracterização de eventual infração às normas tributárias, podendo, em caso de ilegalidade, submeter-se às consequências jurídicas daí decorrentes.

Diante desses fatos, observa-se que o impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo, quando, então, faria jus a concessão do writ.”

Nesse exame circunstancial, não foi demonstrado, de maneira cabal, ilegalidade cometida pelo impetrado, o que reforça a ausência de prova de liquidez e certeza do direito invocado.

Sobre o tema, tem-se que a pretensão da empresa impetrante, ora apelante, se trata de pretensão de auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata para alcançar situações futuras e indeterminadas.

A propósito, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. INADMISSIBILIDADE.

I –
O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. (Precedentes).

II - Não se restou demonstrado o justo receio que viesse legitimar a impetração do writ, não sendo vislumbrando a concretude, nem mesmo a probabilidade, dos fatos apontados como ameaçadores de lesão ao direito ou ao bem jurídico tutelado. Recurso desprovido.

(STJ - RMS: 55589 PR 2017/0271757-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).

Com a mesma perspectiva, pronuncia-se esta Corte:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA FÍSICA DE BENS SEM MUDANÇA DE TITULARIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA COM RELAÇÃO A ATOS FUTUROS. IMPOSSIBILIDADE.
PRETENSÃO DE AUFERIR PROVIMENTO GENÉRICO, DE NATUREZA DECLARATÓRIA E ABSTRATA PARA ALCANÇAR SITUAÇÕES FUTURAS E INDETERMINADAS. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ.
ACOLHIMENTO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS AOS AUTOS. COBRANÇA INDEVIDA DO IMPOSTO (INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ. RESP: 1125133/SP/TEMA 259. ARE 1.255.885-MS/TEMA 1099). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela agravante, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da Ação Mandamental, declarando extinto o processo sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita.

2. No caso concreto, com relação às notas fiscais acostadas aos autos, a agravante demonstrou que se trata de transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos de sua titularidade, portanto, descabida a cobrança de ICMS por parte da autoridade coatora, consoante o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores (Súmula 166/STJ; REsp: 1125133/SP/Tema 259, ARE 1.255.885-MS/Tema 1099), no sentido de que a simples circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, ainda que se trate de operação interestadual.

3. Por outro lado, no que concerne ao pedido relacionado a atos futuros, a segurança deve ser denegada, vez que a impetrante não especifica a operação que pretende acobertar com a decisão, não dirigindo a ação a um ato específico, mas sim a atos que podem eventualmente vir a ser praticados pela autoridade impetrada, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência.

4. Na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas. (Precedentes do STJ).

5. O Instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não a ato futuro e incerto, como pretende a agravante. O simples receio de ser compelido a recolher o tributo que seria indevido não é suficiente para viabilizar a concessão da segurança preventiva
.

6. Logo, merece parcial provimento o recurso, para que a segurança seja concedida em parte, apenas para determinar às autoridades coatoras que se abstenham de autuar e executar o impetrante pelo não pagamento do ICMS sobre as operações referentes às Notas Fiscais colacionadas aos autos, diante da existência de real ameaça ao direito do impetrante por meio de atos concretos praticados pela autoridade coatora, consubstanciados nos referidos documentos.

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJPA; Apelação 0093519-13.2015.8.14.0301; Relª Desª MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Julgamento: 06/03/2023. DJMT 21/03/2023)”.

Ademais, verifica-se que o intento do agravante é rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente aduzidas se mostraram incapazes de infirmar aquelas constantes do julgado impugnado.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/10/2024